Tribunal: TCU
Processo: 008.524/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8545/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o transcurso de mais de dez anos entre o fato gerador e a possibilidade da primeira notificação dos responsáveis neste processo; Considerando o claro prejuízo à ampla defesa e ao contraditório; Considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; e Considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, bem como nos artigos 6o, II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito, dando ciência desta deliberação e da instrução que a suporta aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.524/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Álvaro Luiz Caetano (XXX.777.697-XX) e Grêmio Recreativo e Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira (30.029.219/0001-84) 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.